Tribunal: STF
Processo: RE 594266
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-12
Data de publicação: 2017-05-12

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria com repercussão geral reconhecida. Tema nº 345. Anulação do acórdão embargado e devolução dos autos à origem, na forma dos arts. 543-B do antigo CPC e 328 do RISTF. Precedentes.



    1. O tema é objeto do RE nº 597.064/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral foi reconhecida e trata da “constitucionalidade, ou não, do art. 32 da Lei nº 9.656/98, que prevê ressarcimento ao Sistema Único de Saúde - SUS, pelos custos com atendimento prestado, por instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do SUS, a beneficiários de planos privados de assistência à saúde”. 



    2. Ambas as turmas da Corte decidiram adotar, para os embargos de declaração em que se impugnam acórdãos proferidos em processos com repercussão geral já reconhecida, o procedimento de anular os acórdãos embargados e devolver os autos à origem. 



    3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.